Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714494-80.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VILMA RODRIGUES MARINHO SPERBER DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão desta Relatoria, proferida sob o ID 70857342 que, ao fundamento da inovação recursal, violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e observada a vedação à supressão de instância, não conhecera do agravo de instrumento de ID 70772488. Em suas razões recursais (ID 72629490), o agravante sustenta que o agravo de instrumento é o único meio possível para reformar o decisum recorrido, que determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da credora, pois os embargos de declaração não possuem tal finalidade. Argumenta que o Juízo a quo não intimou o Distrito Federal antes de proferir a decisão de expedição de alvará, não tendo como exigir do ente público que ventilasse a matéria na origem. Com esses argumentos, postula a retratação da decisão monocrática. No mérito, pugna pela submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, a fim de que seja conhecido o agravo de instrumento. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não conheceu do agravo de instrumento. O agravo de instrumento tem por objeto decisão a quo exarada sob o ID 231265584, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau determinou a expedição de alvará de levantamento referente ao valor depositado pelo executado, no valor de R$ 9.918,50 - ID 231246566. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. No caso em análise, não há, de fato, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento quanto à tese recursal de que o agravo de instrumento é o único recurso cabível para reformar o decisum de origem, haja vista que as alegações expendidas no agravo de instrumento não foram analisadas pelo Juízo a quo. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de retratação e determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Providencie a Secretaria da Turma a reclassificação do recurso para Agravo Interno no Pje. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2025 às 14:49:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora